Tribunal: TJSP
Processo: 1009026-63.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo e saques realizados por culpa exclusiva do correntista, que confiou em terceira pessoa, facilitando-lhe acesso à conta, inclusive com fornecimento do cartão e senha. Inocorrência, no caso, de responsabilidade por parte do Banco. Impossibilidade de exigir essa responsabilidade só pelo exercício da atividade ou empreendimento, pois esse risco, quando muito, deve ser

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo e saques realizados por culpa exclusiva do correntista, que confiou em terceira pessoa, facilitando-lhe acesso à conta, inclusive com fornecimento do cartão e senha. Inocorrência, no caso, de responsabilidade por parte do Banco. Impossibilidade de exigir essa responsabilidade só pelo exercício da atividade ou empreendimento, pois esse risco, quando muito, deve ser suportado se verificados eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos, o que não aconteceu no caso. Não havendo mácula de conduta, não há defeito na prestação do serviço e, portanto, não cabe, com base no Código Defesa do Consumidor, imputar ao banco conduta ilícita ou risco social inerente à atividade econômica que implique responsabilização por fato do serviço. Recurso não provido.